Tribunal: TJES
Processo: 5002045-45.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002045-45.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. VOO DOMÉSTICO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE E CANCELAMENTO DE VOO. RELATAM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS, MAS FORAM IMPEDIDOS DE EMBARCAR, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A RESERVA NÃO HAVIA SIDO CONFIRMADA. ADUZEM QUE ADQUIRIRAM NOVAS PASSAGENS E O VOO FOI CANCELADO. PUGNAM PELA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A VIAGEM MOSTROU-SE INVIÁVEL EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, ATÉ QUE A RÉ, INJUSTIFICADAMENTE, CANCELOU AS PASSAGENS, SOB A FALSA ALEGAÇÃO DE QUE O PRÓPRIO VOO HAVIA SIDO CANCELADO. PUGNAM PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS E NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A REQUERIDA NO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO E A PAGAR O VALOR DE R$2.000,00 A CADA AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR SUA ILEGITIMIDADE, E SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJA AFASTADA OU MINORADA A CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A REQUERIDA ACEITAVA PAGAMENTO ATRAVÉS DE PAYPAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE COLOCANDO A CULPA EM PARCEIRA DE NEGÓCIO. QUANTO AO CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS EM OUTRO AEROPORTO, CABIA À COMPANHIA AÉREA VIABILIZAR O TRANSPORTE DOS AUTORES POR OUTROS MEIOS, TENDO EM VISTA QUE O ENFRENTAMENTO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS SE INCLUI NO RISCO DA ATIVIDADE EXPLORADA. EM NÃO O FAZENDO E, AINDA, DEIXANDO DE RESSARCIR OS AUTORES, RESTA CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NO QUE DIZ RESPEITO AO QUANTUM ATENDEU-SE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)